Tribunal: TJPA
Processo: 0809268-54.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809268-54.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: MILAIRSON SOUZA GOMES

IMPETRADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA, SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - SEAD. CASO ANÁLOGO AO MS N. 0809098-82.2018.8.14.0000, REL. DESA. NADJA NARA COBRA MEDA. PRELIMINAR ACOLHIDA E REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o ato de “Não Recomendação” do Impetrante, e sua consequente eliminação, na fase de Investigação de Antecedentes Pessoais prevista no Edital de Concurso Público n° 001/2017 – SEAD/SUSIPE, ao argumento de que a Administração não conferiu os documentos no momento de sua entrega.

2 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado e incompetência deste TJPA. Conforme o item 1.3.1.5 do Edital, apenas a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará é responsável pela realização da fase de investigação social no certame.

3 - Desse modo, na linha do que já decidido por esta Seção de Direito Público, restou configurada a ilegitimidade do Secretário de Estado de Administração - SEAD, razão pela qual deve ser afastada a competência desta Corte, por força do art. 161, I, c, da Constituição do Estado.

4 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO ACOLHIDA, e por consequência, RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL, devendo os autos serem remetidos a uma das Varas de Fazenda Pública.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
Milairson Souza Gomes
, contra a decisão de “não recomendação” na fase de investigação social no concurso público para o cargo de agente prisional do Estado do Pará
.

Narra o Impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Agente Prisional, vinculado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – Edital n. 001/2017 – SEAD/SUSIPE, de 15 de dezembro de 2017.

Relata que após ter sido aprovado nas primeiras fases do certame, foi eliminado do referido concurso por não ter sido recomendado na fase de “Investigação de Antecedentes Pessoais”, por alegado descumprimento do item 15.4 do Edital, o que determina que:

“15.4 O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP Concursos Públicos www.aocp.com.br, que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 15.4.1.

15.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação

específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao

prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde

residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

15.4.2 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias

anteriores à data de entrega fixada em Edital e dentro do prazo de validade específico se

constante da mesma.

15.4.3 Serão desconsiderados os documentos rasurados.

Afirma que, após a publicação da decisão pela sua “não recomendação” nessa fase, apresentou
“recurso administrativo, esclarecendo que primeiramente no dia 17/10/2018 a banca não disponibilizou aos candidatos nenhum parecer ou relatório de investigação de antecedentes pessoais que justifique a decisão da Banca de não recomendação, onde sem saber por qual motivo teve sua não recomendação, o requerente entrou com recurso baseado no que achava que seria o motivo da não recomendação, no entanto, já no dia 18/10/2018, a banca examinadora publicou retificação do resultado preliminar da etapa de investigação de antecedentes pessoais, e liberou um link de consulta do motivo da não recomendação, onde supostamente o requerente não foi recomendado por AUSÊNCIA DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC), CONFORME ESTABELECIDO NO ITEM 15.4 DO EDITAL Nº

001/2017”.

Alega que
“entregou sim a FIC do anexo III do presente edital, ocorre que por motivo inexplicável a banca alega que não foi entregue, está claro que existe algum mal-entendido, pois nunca que o requerente deixaria de apresentar um formulário preenchido a caneta, que basicamente trata de suas informações pessoais de vida pregressa, pois juntamente com a FIC foi entregue todos os demais documentos e certidões/antecedentes exigidas no edital, mostrando que o requerente tem boa índole”.

Requer o deferimento de medida liminar para que
“a autoridade impetrada INCLUA O NOME DO CANDIDATO na LISTA FINAL DO CERTAME, conforme ordem de classificação já definida, até julgamento final deste writ, eis que, o critério utilizado para a exclusão do candidato do certame não possui respaldo em Lei, ferindo com isto o disposto no artigo 37 da Constituição Federal”.

No mérito, pede a concessão da segurança
“para prosseguir nas demais fases do concurso mediante publicação nos demais editais e convocações para opção e escolha de lotação, apresentação de exames, laudos e documentos inerentes à investidura no cargo público almejado, até a entrada em exercício, ou seja, até conclusão do Concurso Público nos moldes previstos no Edital”.

Em 19/12/2018, indeferi a liminar requerida (ID. 1210034).

O Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE manifestou-se no sentido da inexistência de direito líquido e certo, argumentado que “
o Impetrante não tem direito de prosseguir em um concurso sem cumprir as obrigações editalícias a todos impostas”
(ID. 1324286).

Sustentou que, “
ao deixar de apresentar tempestivamente a documentação exigida, o Impetrante faltou com seu dever fixado regularmente no Edital, devendo arcar, assim, com o ônus de sua falta, a eliminação do concurso
”. Ao final, pediu a denegação da segurança.

Conforme certidão de ID. 1742897 do Secretário das Seções de Direito Público e Privado, decorreu o prazo legal sem que a Secretária de Estado de Administração prestasse as informações e o Estado do Pará não apresentou nenhuma manifestação nos autos.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança, ao argumento de que “
o impetrante não tem como comprovar que efetivamente entregou os documentos exigidos, posto não lhe ter sido entregue nenhum comprovante que lhe respaldasse, assim, diante da falha da Administração em não atender procedimentos objetivos de controle, deve ser oportunizada a juntada de documentos exigidos item 15 do Edital pelo Impetrante, para, somente após análise dos mesmo, se possa entender pela Recomendação ou Não do candidato/Impetrante
” (ID. 1784499).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, o objeto do presente mandado de segurança é a “não recomendação” do Impetrante, na fase de investigação social do concurso público para o cargo de agente prisional do Estado do Pará, ao argumento de que teria deixado de entregar a documentação exigida no item 15.4 do Edital do certame, em especial a Ficha de Informações Confidenciais - FIC.

Da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Administração

Em caso análogo, esta Colenda Seção de Direito Público reconheceu a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Administração, ao fundamento de que apenas a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará é responsável pela realização dessa fase do certame, em acórdão assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - SEAD. ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

No caso concreto, a impetrante indica como ato ilegal a sua “Não Recomendação”, e consequente eliminação, na fase de Investigação de Antecedentes Pessoais prevista no Edital de Concurso Público n° 001/2017 – SEAD/SUSIPE.

2 - De início cabe frisar que, conforme o item 1.3.1.6 do Edital (ID. Nº 1606227), o item 17.1 e o 17.8, apenas a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará é responsável pela realização desta fase do certame.

3 - Desse modo, entendo configurada a ilegitimidade da Secretária de Estado de Administração - SEAD indicada, razão pela qual deve ser afastada a competência desta Corte, por força do art. 161, I, c, da Constituição do Estado.

4 - Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETARIA DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO, e por consequência, RECONHECO A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL, devendo os autos serem remetidos à uma das Varas de Fazenda Pública” (MS n. 0809098-82.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, Julgado em 27/08/2019, Publicado em 27/08/2019).

Em seu voto, a eminente Relatora, Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda esclareceu que:

“
No caso concreto, a impetrante indica como ato ilegal a sua “Não Recomendação”, e consequente eliminação, na fase de Investigação de Antecedentes Pessoais prevista no Edital de Concurso Público n° 001/2017 – SEAD/SUSIPE.

De início cabe frisar que, conforme o item 1.3.1.5 do Edital (ID. Nº 1606227), o item 17.1 e o 17.8, apenas a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará é responsável pela realização desta fase do certame:

1.3.1.5 Investigação de Antecedentes Pessoais: de caráter eliminatório, somente para os cargos de nível superior e médio, conforme disposto no item 17 deste Edital. Será realizada sob responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE);

a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo III deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 17.4.1. (GRIFO NOSSO)

17.1
Será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização da Investigação de Antecedentes Pessoais que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato, conforme Lei Nº 8.322, de 14 de dezembro de 2015 e Resolução nº 04/2017 SUSIPE
(GRIFO NOSSO)

17.8 A apuração dos dados colhidos na investigação criminal é de competência de Comissão, especificamente formada para essa finalidade, nos termos do artigo 4º e artigo 12, da Resolução nº 04/2017.

Desse modo, entendo configurada a ilegitimidade da Secretária de Estado de Administração - SEAD indicado, razão pela qual deve ser afastada a competência desta Corte, por força do art. 161, I, c, da Constituição do Estado, in verbis:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: a) omissis; b) omissis; c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, dos Juízes de Direito, do Procurador-Geral do Estado; (...)”.

Na espécie, o Impetrante submeteu-se ao mesmo certame, regido pelo mesmo Edital n. 001/2017 – SEAD/SUSIPE, que, por óbvio, contém o dispositivo indicado pelo precedente de que “
será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização da Investigação de Antecedentes Pessoais que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato, conforme Lei Nº 8.322, de 14 de dezembro de 2015 e Resolução nº 04/2017 SUSIPE”.

Desse modo, tenho que deve ser dado à presente impetração a mesma solução jurídica conferida ao caso análogo também julgado por esta Colenda Seção de Direito Público, no sentido de
reconhecer a ilegitimidade do Secretário de Estado de Administração para figurar no polo passivo desta ação, pelo que há incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar este feito, o qual deve ser remetido a uma das Varas de Fazenda Pública da Capital.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/04/2020